Tribunal: TCU
Processo: 020.036/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1056/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Antonia Estelita Matias; fazer a determinação do subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.036/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Antonia Estelita Matias (XXX.835.331-XX) . 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que encaminhe ato de alteração de aposentadoria que contemple o pagamento atual dos quintos/décimos incorporados, no prazo de trinta dias, a contar da ciência desta decisão.